Tribunal: TJMT
Processo: 0037780-09.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037780-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (APELADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA – DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO MENSAL – COBRANÇA EXCESSIVA – REVISÃO DAS FATURAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, pela teoria do risco do empreendimento, é o fornecedor quem tem o dever legal de provar que a cobrança está em consonância com o serviço efetivamente prestado.

O conjunto probatório demonstra que o consumo de água faturado pela Concessionária Apelante durante o ano de 2015 e nos meses de Janeiro a Abril do ano de 2016 apresentou a média mensal em torno de 9m3 (nove metros cúbicos) de volume faturado; no entanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da prestação de serviços de medição de consumo nas faturas dos meses de Maio/2016 até Fevereiro/2017, cuja cobrança do consumo mensal foi muito acima do volume de água(m3) utilizado pelo Recorrido nos 16 meses anteriores e destoa do consumo regular de uma residência com um um morador, consoante concluiu a perita judicial.

A ausência de comprovação quanto à inserção do nome do Recorrido nos cadastros de maus pagadores, bem como a suspensão do fornecimento de água na residência do consumidor afastam o dever de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Á
GUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reclamação c/c Pedido de Indenização por Dano Moral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que a Recorrente promova a revisão/readequação da cobrança das faturas dos meses maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro/2016 e, também, janeiro e fevereiro/2017 para 10m3/mês.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária (INPC) desde o arbitramento e 1% de juros de mora ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou a empresa Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta que os hidrômetros são todos testados e calibrados pelo INMETRO, sendo inconteste a regularidade na aferição do consumo.

Defende a legalidade das cobranças, pois o histórico de consumo e o comprovante de vistoria comprovam a efetiva utilização do serviço de água pelo Apelado.

Dito isso, assegura a inexistência de falha na prestação dos serviços a ensejar indenização por dano moral.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença. Alternativamente, pede seja reduzida a verba indenizatória.

Contrarrazões no ID. 79702175.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Thomaz Hudson da Silva Kobi
ingressou com
Ação de Reclamação c/c Indenização por Dano Moral
em face da
CAB CUIABÁ S.A.,
tendo em vista irregularidade no valor das faturas emitidas pela Ré.

Asseverou que sua conta mensal de água não ultrapassava R$ 95,00 (noventa e cinco reais); contudo, no mês de Maio/2016 a fatura apresentou um aumento significativo e saltou para R$ 481,73 (quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos).

Aduziu que o aumento continuou: no mês de Junho/2016 totalizou R$ 636,48 (seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos); Julho/2016 R$ 836,49 (oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos); Agosto/2016 R$ 927,41 (novecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavo); e Setembro/2016 R$ 303,15 (trezentos e três reais e quinze centavos).

Diante desses argumentos, requereu a revisão das faturas

e a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

O pedido liminar foi deferido e determinado que a Ré se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de água na residência do autor em relação aos débitos discutidos nesta demanda. E, caso estivesse suspenso, fosse restabelecido o fornecimento no prazo de 48h, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na mesma decisão, acolheu o pedido de inversão do ônus da prova.

Nas petições de ID. 79702055 – Pág. 2 e ID. 79702062 – Pág. 1, o consumidor informou que a cobrança excessiva permaneceu, eis que no mês de Novembro/2016 a Ré emitiu fatura no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais); em Dezembro/2016, R$ 344,36 (trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos); em Janeiro/2017 R$ 356,87 (trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e em Fevereiro/2017 a quantia de R$ 545,57 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Os efeitos da medida liminar foram estendidos a todas as faturas acima mencionadas (ID. 79702056 – Pág. 1; ID. 79702064 – Pág. 1 e ID. 79702099 – Pág. 1).

Ao apresentar contestação, a Apelante afirmou que a Instrução Normativa nº 05/12 do AMAES - Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá, atualmente substituída pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Público Delegados de Cuiabá, determina o faturamento com arrimo no volume de água fornecido ao imóvel, e que o valor cobrado do Recorrido obedeceu à norma vigente, cujo valor descrito nas faturas impugnadas tem supedâneo no real volume de água consumido.

Sustentou, ainda, que foram promovidas vistorias no hidrômetro da residência do Apelado, cujo teste não apontou qualquer irregularidade de competência da Concessionária.

Alega que o aumento do consumo decorre de fatores alheios à prestação dos serviços, provavelmente em virtude de vazamento interno a ser apurado pelo consumidor ou na mudança da rotina de consumo na casa. Requereu, com base nesses argumentos, a improcedência dos pedidos (ID. 79702065).

Réplica no ID. 79702093.

O Laudo da perícia judicial foi encartado no ID. 79702159.

Manifestação da parte Ré no ID. 79702165, enquanto que o autor deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar o laudo.

Encerrada a instrução processual, os pedidos foram parcialmente acolhidos, determinando-se que a Concessionária promova a revisão/readequação das faturas
sub judice
. Ainda condenou-a ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral.

Inconformada, a empresa Concessionária defende a regularidade das faturas e a ausência do dever de indenizar suposto dano de ordem subjetiva.

Pois bem. O caso versa sobre responsabilidade objetiva pelo vício do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Essa obrigação decorre do dever de obediência às normas técnicas e de segurança, fazendo surgir a responsabilidade do simples fato de se dispor a realizar atividade e de executar determinados serviços.

Com efeito, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor de serviços e não do consumidor. É o fornecedor quem tem o dever legal de provar que a cobrança está em consonância com o serviço efetivamente prestado.

Quando o consumo foge, substancialmente, à normalidade, e diante da reclamação do Apelado no sentido de que não havia consumido o volume de água faturado, incumbia à Apelante a apuração e comprovação da regularidade da medição e cobrança.

A própria lei consumerista dispõe, no art. 14, § 3.º, ser ônus do fornecedor de serviços a prova de que prestou seu serviço corretamente, ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Na hipótese, da leitura das faturas colacionadas aos autos, percebe-se que o consumo de água faturado pela Concessionária Apelante durante o ano de 2015 e nos meses de Janeiro a Abril do ano de 2016 apresentou a
média mensal
em torno de 9m3 (nove metros cúbicos) de volume faturado.

Entretanto, nos meses de maio/2016, junho/2016, julho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017 a
média mensal
alcançou 207m3, 264m3, 332m3, 405m3, 440m3, 456m3, 484m3, 522m3, 557m3 e 609m3, respectivamente, ou seja, muito acima do consumo dos 16 meses anteriores.

Logo, induvidoso o aumento significativo do volume faturado.

De acordo com o laudo da perícia judicial, na vistoria
in loco
foram descartados vazamentos nas tubulações hidráulicas de responsabilidade do Recorrido, concluindo que o consumo (das faturas impugnadas)
“está em média 46,20m3 a mais da média calculada para uma residência com 01 morador”.

A
Expert
ainda afirmou que
“fazendo um comparativo com os consumos registrados nos meses das faturas reclamadas de 2016, onde apenas o proprietário residia no imóvel (consumo de 01 pessoa/mês), o consumo normal não deveria ultrapassar o consumo mínimo de 10,0m3 (10 mil litros) de água por mês”.

Está claro, pois, que o aumento expressivo do consumo de água não foi causado pelo consumidor e que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade na prestação de serviços.

Importante ressaltar que tal ônus cabia à Recorrente já que, como prestadora dos serviços de água e esgoto, é a responsável pela instalação e medição do hidrômetro, de maneira que a existência de dúvida sobre o aumento exacerbado de consumo milita em favor do consumidor.

Em assim sendo, o conjunto probatório carreado aos autos deixa evidente, pela média mensal de consumo do Apelado no período de Janeiro/2015 a Abril/2016, o excesso de consumo injustificado e desproporcional das cobranças dos meses de Maio/2016 a Fevereiro/2017.

Por esse motivo, o valor das faturas de maio a dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017, não deve prevalecer, e torna escorreita a parte da sentença que deferiu o refaturamento considerando a média indicada pela Perita Judicial, ou seja, 10,0m3 (10 mil litros) de água/mês.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COPASA - COBRANÇA INDEVIDA- DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO CONSUMO MÉDIO MENSAL - TROCA DO HIDRÔMETRO - RETORNO AO CONSUMO MÉDIO ANTERIOR - ABUSIVIDADE NO VALOR COBRADO - DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA. - À luz do caso concreto em que foi demonstrada notável discrepância entre o consumo de água referente às faturas impugnadas e o consumo mensal médio no imóvel do autor, o que culminou na cobrança de valor excessivo pelo consumo de água na residência do autor, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos relativos aos meses de janeiro e fevereiro/2015, determinando o recálculo das contas posteriores com a exclusão dos valores cobrados a título de multa e juros
(TJMG. Apelação 10000191006444001 MG. Relator Yeda Athias. Julgado em 23/02/2021. Publicado em 03/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. DECRETO N. 26.590/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nada obstante os atos administrativos oriundos de concessionárias de serviço público gozem de presunção de veracidade e legalidade, essa é marcada pela relatividade, admitindo prova em sentido contrário. Assim, em razão de elevado valor de fatura de água, lastreada em medição notadamente superior à média dos meses anteriores e posteriores, sem prova do efetivo consumo pelo usuário, é possível o recálculo da conta, na forma do art. 32, § 2º, do Decreto n. 26.590, de 23 de fevereiro de 2006. 2. Anote-se, ainda, a realização perícia no curso do processo que concluiu que, no particular, houve problemas de vazamentos que não pode ser percebido pelo usuário e que a água retornou para o sistema de esgoto da CAESB sem uso. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados
(TJDF. Apelação n.º 0707351-30.2018.8.07.0018. Relatora Sandra Reves. Julgado em 11/09/2019. Publicado em 18/09/2019).

No que diz respeito ao pedido de indenização por
danos morais
, não verifico a confluência dos pressupostos autorizadores para o acolhimento da pretensão, à míngua de negativação indevida do nome do Apelado, de corte ou suspensão do abastecimento de água, tampouco constrangimento sofrido pelo consumidor nas suas tratativas com a Apelante.

Logo, a condenação imposta na sentença deve ser excluída.

A título de ilustração, transcrevo precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA . ÔNUS DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I– Verificada fatura exorbitante em comparação com a média de consumo anterior e invertido o ônus de prova, cabe à prestadora do serviço de fornecimento de água a comprovação da existência de alegado vazamento no interior o imóvel. Não demonstrada a regularidade da cobrança, o débito deve ser calculado com base nas faturas antecedentes. II- Não havendo comprovação de desdobramento que tenha atingido direitos de personalidade do consumidor, tais como cobrança insistente, ameaça ou efetivação de corte de fornecimento de água ou inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes,
a cobrança de valores excessivos, por si só, não representa abalo que justifique a condenação em indenização por danos morais
. III- Apelação conhecida e parcialmente provida
(TJAM. Apelação 0706974-07.2012.8.04.0001. Relator Airton Luís Corrêa Gentil. Julgado em 14/05/2017). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao apelo
e excluo a condenação em indenização
por
danos morais. Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021